Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702955-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORIS COSTA DINIZ, PEDRO DINIZ COELHO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento 0718359-91.2024.8.07.0018, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada. Segundo o princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, para cada decisão a ser atacada há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. E a interposição do primeiro recurso, por força da preclusão consumativa, inviabiliza o exame do recurso protocolizado posteriormente. No caso, a parte autora manejou recurso idêntico no âmbito desta 3a Turma Recursal, qual seja o Agravo de Instrumento n° 0702956-05.2024.8.07.9000, objetivando discutir a mesma decisão. Intimada, a parte agravante manteve-se inerte (ID 67439541). Por conseguinte, nos termos do artigo 932, III, do CPC e do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Sem custas e sem honorários. Comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006